Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE: INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). NÃO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos declaratórios opostos pela recorrente, sob alegação de omissão da decisão colegiada revista, uma vez que, nas palavras por ele aviadas, [...] O §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil prescreve que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ocorre que, no presente caso, o Recorrente não foi intimado em momento algum para recolher o preparo em dobro [...].
II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
V. E, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
VI. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (item IV da ementa revista), sendo que o não conhecimento do recurso em razão do não preenchimento dos pressupostos objetivos ou extrínsecos não constitui ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.
VII. Rejeitados os embargos declaratórios.